Tribunal: STF
Processo: ARE 1443701
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS ST. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 69. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E CONVÊNIO ICMS Nº 142/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. As conclusões do Tema 69 da sistemática da repercussão geral não se aplicam ao caso. Isso porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo do PIS e da COFINS, situação diversa da presente, onde a controvérsia consiste na inclusão do ICMS ST na base de cálculo das referidas contribuições.



    2.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional relativa à hipótese - saber, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e o Convênio ICMS nº 142/2018 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.